Tribunal: TJDFT
Processo: 0813523-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) julgamento extra petita; (iii) improcedência do pedido e litigância de má-fé; e (iv) adequação do valor da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013). No caso, o Juízo de origem delimitou expressamente a conduta reputada irregular e o respectivo enquadramento jurídico. Preliminar rejeitada.
4. Julgamento extra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No entanto, não há julgamento extra petita quando o julgador utiliza fundamentos jurídicos extraídos da prova dos autos para interpretar a controvérsia submetida. Diferente do alegado, eventual “pejotização estrutural” mencionada na sentença não foi a causa determinante da conclusão apontada, servindo de argumento interpretativo para avaliar a exigibilidade do crédito e a validade do protesto, matérias deduzidas na inicial. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o art. 80, I, II, III e V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
6. O conjunto probatório revela que os serviços contratados foram prestados pelo réu, de forma contínua, onerosa e integrada à estrutura organizacional da contratante, afastando a tese de prestação eventual, condicionada exclusivamente à emissão formal de ordens de serviço, não obstante o contrato firmado (ID 82994304).
7. A caracterização da litigância de má-fé não decorre automaticamente da improcedência da demanda. A penalidade imposta está atrelada à conduta processual da parte autora, que negou os serviços prestados pelo réu em manifesta contradição com os fatos e o conjunto probatório, de forma a afastar a obrigação contratual e alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).
8. Por conseguinte, irretocável a sentença, inclusive no tocante ao valor da condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé, cujo percentual fixado se revela adequado e proporcional, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 80, I, II, III e V.